Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PRIMEIRO.
1. A revisão criminal busca rever, parcial ou totalmente, julgado acobertado pela coisa julgada. Trata-se de medida excepcional prevista nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Ao se constatar a dupla condenação do requerente pelo mesmo fato e violação ao princípio bis in idem, resta configurado erro judiciário passível de correção em sede de revisão criminal.
3. Há entendimento do STF e do STJ no sentido de que, em hipótese de dupla condenação, deve prevalecer a condenação que primeiro transitou em julgado. Precedentes (HC 101131, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 09-02-2012 PUBLIC 10-02-2012 RTJ VOL-00223-01 PP-00370) e (RHC n. 69.586/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/2/2019.).
4. Revisão Criminal julgada procedente.